Tribunal: TJDFT
Processo: 0754507-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor/recorrido em face do acórdão que, ao dar provimento ao recurso inominado interposto pelos bancos requeridos, reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
3. A sentença declarou a inexistência dos contratos de empréstimos consignados impugnados pelo autor, com a consequente restituição dos valores descontados, além de condenar os bancos requeridos ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.
4. A despeito de utilizar-se do presente instrumento, o embargante revela tão somente o interesse em rediscutir o mérito da decisão colegiada.
5. Não lhe assiste razão. O acórdão embargado mostrou-se claro e suficientemente fundamentado, tendo enfrentado expressamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. Todas as questões necessárias à deliberação quanto ao reconhecimento da culpa exclusiva do embargante para ocorrência da fraude foram devidamente examinadas por este órgão colegiado.
6. Apenas a título de esclarecimento, registre-se que a autorização para inserção de propostas no sistema SouGov e o controle do acesso à margem consignável competem exclusivamente ao embargante, que deve manifestar prévia e expressamente sua anuência. À instituição financeira, por sua vez, cabe tão somente a análise de crédito e a formulação da proposta, a partir da margem disponibilizada, não sendo possível qualquer inserção ou averbação sem a autorização do próprio titular, conforme informações públicas disponibilizadas no portal oficial do Governo Federal.
7. Neste cenário, verifica-se que a pretensão do embargante não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido.
9. A súmula de julgamento servirá como acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).